Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial referente a dívida comprovada por notas fiscais e protestos, com alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e indeferimento de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de decisão saneadora e o indeferimento da prova testemunhal e da perícia grafotécnica configuram cerceamento de defesa capaz de ensejar nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, nos termos dos artigos 355 e 357, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, dispensando a decisão de saneamento.
4. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme artigo 370 do CPC. 5. A perícia grafotécnica é inadequada para documentos sem assinatura manual, e a prova testemunhal não demonstrou utilidade para esclarecer a controvérsia no caso concreto. 6. A ação monitória foi instruída com prova escrita idônea (notas fiscais e protestos), suficiente para comprovar a dívida, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; art. 357; art. 370; art. 700; art. 85, §11; art. 98, §3o. CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0729066-09.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024.